Tribunal: TJDFT
Processo: 0703809-84.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. MÚTUO. FUNDIÁGUA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CDC. INAPLICABILIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE.
1. Nas relações entre a entidade fechada de previdência e seus participantes prevalece uma espécie de associativismo com fins previdenciários, motivo pelo qual, mesmo tratando-se de mútuo, o vínculo firmado entre a entidade e seus participantes não configura relação de consumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 563 do STJ). Precedente.
2. A relação jurídica existente entre a entidade previdenciária e o associado é de caráter estatutário, devendo prevalecer o que estabelece o Estatuto e a legislação que rege a matéria (Lei Complementar no 109/2001).
3. “A capitalização de juros vedada pelo Decreto 22.626/1933 (Lei de Usura) em intervalo inferior a um ano e permitida pela Medida Provisória 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, tem por pressuposto a circunstância de os juros devidos e já vencidos serem, periodicamente, incorporados ao valor principal. Os juros não pagos são incorporados ao capital e sobre eles passam a incidir novos juros.” Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
4. Por outro lado, há os conceitos abstratos, de matemática financeira, de "taxa de juros simples" e "taxa de juros compostos", métodos usados na formação da taxa de juros contratada, prévios ao início do cumprimento do contrato. A mera circunstância de estar pactuada taxa efetiva e taxa nominal de juros não implica capitalização de juros, mas apenas processo de formação da taxa de juros pelo método composto, o que não é proibido pelo Decreto 22.626/1933. Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
5. “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Precedente do STJ: REsp 973.827/RS.
6. Recurso conhecido e não provido.